Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO INSCRITO NA SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES. RETIFICAÇÃO DE VALOR. NÃO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Independentemente de ainda não ter transitado em julgado, o STJ, no julgamento do REsp 1.704.201/RS, concluiu que o artigo 8o da Lei de Falência e Recuperações Judicial e Extrajudicial (LFRE) estabelece prazo peremptório e preclusivo para que o legitimado apresente impugnação à lista de crédito/credores.
2. Em que pese o credor agravado ter denominado a peça de ingresso de “habilitação de crédito”, constatou-se que a sua pretensão, em verdade, é a retificação do valor já inscrito na segunda relação de credores, tratando-se, assim, de impugnação, e não de habilitação de crédito retardatário.
3. Uma vez que a impugnação em referência foi oferecida depois de escoado o prazo legal respectivo, escorreita a sentença que reconheceu a intempestividade dessa peça e extinguiu os autos de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.